Tribunal: TJSP
Processo: 2234506-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Nulidade de ato administrativo e reintegração em cargo público. Matéria que depende do cumprimento do contraditório. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Tutela de urgência indeferida. Recurso improvido.